Tribunal: STF
Processo: Rcl 75781
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Decminas Distribuição e Logística S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Ação Trabalhista 0012041-04.2017.5.03.0031, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



     A reclamante relata que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício com o beneficiário do ato reclamado, motorista com o qual tinha, segundo alega, contrato civil de prestação de serviços de transporte de carga regido pela Lei n. 11.442/2007.



    Sustenta que a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes violou os paradigmas acima indicados e defende que:



    [...] o trabalhador tem a liberdade de escolher a modalidade contratual que vai reger a prestação dos seus serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, desde que a modalidade firmada tenha decorrido da AUTONOMIA DE VONTADE, e, portanto, não seja fruto de um consentimento viciado, coagido, o que se amolda perfeitamente à situação retratada nos autos principais, visto que o Transportador Autônomo de Cargas livremente constituiu a pessoa jurídica como uma empresa individual para prestação dos seus de transporte remunerado de cargas (documento 1, p. 14).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes (documento 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020 – grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão proferido por ocasião do julgamento da ADC 48/DF, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que, na prática, ocorram situações de fraude à legislação trabalhista. 



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007].” (Inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Diante disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



      3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



      4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



      5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma – grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto e observo que o TRT3, ao analisar o recurso ordinário, decidiu:



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.A competência da Justiça do Trabalho é estabelecida no artigo 114 da Constituição Federal de 1988. De acordo com esse dispositivo, a Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo as controvérsias entre empregados e empregadores, bem como outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho (site do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região).



    Extraio do voto condutor do acórdão reclamado:



    Insurge-se o reclamante contra a decisão de origem, que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, declinando da competência para a Justiça Comum.



    Passo à análise.



    A competência da Justiça do Trabalho é estabelecida no artigo 114 da Constituição Federal de 1988. De acordo com esse dispositivo, a Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo as controvérsias entre empregados e empregadores, bem como outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho.



    Nesse sentido, tratando-se de reclamação trabalhista em que se busca o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes litigantes, é exclusiva e inarredável a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente controvérsia.



    Com efeito, a Justiça do Trabalho detém a competência para processar e julgar as questões envolvendo o trabalhador - e não somente o empregado -, haja vista a ampliação da sua competência material, nos termos da EC nº 45/2004. Assim, considerando que a controvérsia apresentada em juízo tem origem em relação de trabalho (serviço prestado por pessoa física) - e não em relação de natureza civil decorrente de contrato celebrado entre pessoas jurídicas -, indene de dúvida que a competência para apreciá-la é desta Justiça Especializada.



    Portanto, respeitada a decisão proferida na origem, entendo que a questão suscitada nesses autos não se enquadra no objeto da decisão proferida pelo STF na ADC 48.



    [...]



    Justamente em decorrência do julgamento do ADC 48, é que o STF vem proferindo decisões no sentido de que a competência para apreciar sobre a validade ou não do contrato de prestação de serviços de transporte autônomo de carga é da Justiça Comum, ainda que alegada fraude à legislação trabalhista, porque a Lei 11.442/2007 expressamente disciplina a relação jurídica de natureza civil existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego.



    [...]



    Neste feito, o reclamante alegou que foi admitido pela reclamada em 02/01/2016, sem anotação de sua CTPS, para exercer a função de motorista de distribuição, tendo prestado serviços durante todo o período laborado de forma subordinada, não eventual, com pessoalidade e mediante remuneração, pelo que ingressou com pedido de reconhecimento do vínculo empregatício com a parte ré.



    Não se trata, a princípio, de "TRC".



    Assim, tem-se que a parte autora pleiteia reconhecimento de vínculo empregatício, sob alegação de que houve fraude na relação mantida com a reclamada, visto que restaram atendidos todos os requisitos da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT.



    Feitas essas considerações, não havendo decisão do STF, com repercussão geral, sobre a questão específica versada nos autos, prevalece o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho apreciar a questão relativa à definição da natureza da relação existente entre as partes - de emprego, segundo alegações do autor - e também suas consequências, nos termos do art. 114, I da CR/88 e sem olvidar o teor do artigo 442 da CLT.



    Desse modo, dou provimento ao recurso do autor para declarar a competência material desta Especializada e determinar o retorno dos autos à origem para proferir nova decisão, conforme entender de direito.



    Provejo (site do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região).



    Interessa, para o deslinde do caso, destacar trecho da sentença proferida na origem:



    Em recente julgado, a Corte Suprema, em decisão vinculante proferida nos autos da ADC nº. 48, em conjunto com a ADI nº 3961, declarou aconstitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, fixando a seguinte tese, com repercussão geral:



    [...]



    Nas linhas da referida tese, em decisões monocráticas e colegiadas, houve considerável giro jurisprudencial, na medida em que se vem defendendo ser da Justiça Comum a competência material para apreciar as causas que versem sobre os contratos firmados sob a égide da Lei nº. 11.442/2007, mesmo que para análise da validade da relação contratual estabelecida entre as partes.



    O entendimento que vem prevalecendo se orienta no sentido de que o preenchimento dos requisitos do trabalho autônomo regido pela Lei nº. 11.442/2007 seria suficiente a afastar a configuração da subordinação própria da relação de emprego, o que comprometeriam as bases fático-jurídicas da relação de emprego típica.



    Nas pegadas da alteração de entendimento noticiada, nota-se um movimento de alinhamento jurisprudencial, já sendo possível verificar precedentes deste Regional no sentido de declinar da competência em face de situações como aquelas objeto de análise pelo STF (transportador autônomo de cargas – competência declinada). 



     A despeito do entendimento anterior desta Magistrada, que já proferiu diversas decisões reconhecendo a competência da Especializada (art.114, incisos I e IX, da CF), para processar e julgar os casos que envolvem transportador autônomo de cargas, impossível deixar de notar a multiplicação de decisões monocráticas proferidas em Reclamações Constitucionais no sentido de reforçar a tese da incompetência ora em voga. Cito, como reforço argumentativo, a Reclamação n. 59.795, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se firmou entendimento no sentido de que o vínculo entre o motorista de aplicativo e a plataforma mais se assemelharia à situação prevista na Lei 11.442/2007, que trata do transportador autônomo, proprietário de vínculo próprio, cuja relação é de natureza comercial. Com base em tal raciocínio, concluiu-se que as controvérsias sobre essas situações jurídicas devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.



    Em face de tudo quanto exposto, e em observância ao dever de coerência indicado ao art. 926, do CPC, revejo meu posicionamento anterior para declarar a incompetência desta Especializada para apreciar o caso em espeque. Em sendo assim, e em se tratando de processo eletrônico, deixo de determinar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual (conforme art. 64, §3º,do CPC) e extingo o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC (site do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região).



    Da análise dos autos, fica evidente que, apesar da alegação de incidência da Lei n. 11.442/2007, o TRT3 fixou a competência da Justiça Trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o que viola a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF. 



    Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias. 



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator